Tribunal: TJDFT
Processo: 0004161-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004161-30.2018.8.07.0009 RECORRENTE: K. A. F. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. NEGATIVA DA APELANTE. ISOLADA. CRIME DE DANO. NATUREZA MATERIAL. ART. 158 E ART. 167 DO CPP. CONFISSÃO. VALORAÇÃO. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. As declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si no sentido de que a apelante praticou os atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e de injúria. 2. Em que pese a negativa da apelante de que não proferiu ameaças de morte em desfavor das vítimas, entendo que a sua versão é isolada nos autos, sobretudo em face da contextualização da prova oral e da confissão extrajudicial. 3. Sabendo que o delito de dano é de natureza material (infração que deixa vestígios), a sua materialidade só pode ser reconhecida mediante a realização de exame pericial, por expressa disposição legal (CPP, art. 158). Contudo, somente em caso excepcionais, tal perícia pode ser substituída por outros meios de prova, desde que haja a comprovação, em decisão fundamentada, de que os resquícios do crime desapareceram ou, ainda, se as circunstâncias do delito impossibilitarem a confecção do laudo (CPP, art. 167), o que não é o caso. 4. Incabível a valoração da confissão, destinada exclusivamente à definição do quantum da pena, entendida em seu caráter retributivo/repressivo e aplicável aos imputáveis, uma vez que o menor não comete crime, mas ato infracional, não se submetendo, portanto, ao sistema trifásico de aplicação da pena. A não valoração da confissão do menor afetos à Vara da Infância e da Juventude não nega vigência ou mesmo contraria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 5. O art. 112, § 1o, do ECA determina que, para a fixação da medida socioeducativa, seja considerada a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem assim que sejam avaliadas as circunstâncias e a gravidade da infração. Feitas as ponderações, a medida socioeducativa de semiliberdade é a adequada para inibir a prática de futuras infrações. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 155 do Código de Processo Penal, ao manter a fixação da medida socioeducativa de semiliberdade que lhe foi aplicada. Assim, pede a reforma do aresto, a fim de que seja julgada improcedente a representação formulada contra sua pessoa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 155 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028